Tribunal: STF
Processo: RE 411753
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE
ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
        A decisão capaz de
viabilizar o recurso extraordinário é aquela proferida em única ou
última instância.
Agravo regimental a que se nega provimento.